Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-96.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ANÁLISE DAS SUPOSTAS OMISSÕES APONTADAS. ENFRENTAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão, conforme preconiza o artigo 1.022 do CPC.
2. O acordão que negou provimento à apelação interposta pelo réu foi prolatado em estrita consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis, notadamente quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como quanto aos fundamentos para a determinação de compensação entre as quantias descontadas do salário da autora e o valor depositado em sua conta bancária, mas vinculado a contrato anulado.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.